Tribunal: STF
Processo: HC 61295
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-21
Data de publicação: 1983-10-21

Ementa:
HABEAS CORPUS - FIXAÇÃO DE PENA - ADOTADO O CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DA
PENA EM TRES ETAPAS, A CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO, DO PAR-1., DO
ARTIGO 121, DEVE INCIDIR APÓS A CIRCUNSTANCIA ATENUANTE QUE
MODIFICOU A PENA-BASE.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.